Tribunal: TJDFT
Processo: 0724584-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724584-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAJUTA CONFECCOES E ARMARINHOS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. A credora agrava contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0713441-37.2020.8.07.0001 – id 158430055), que lhe determinou incluir no polo ativo o advogado que postula o cumprimento de honorários, em litisconsórcio, na forma do CPC 524 do CPC, por ser o titular do direito, bem como discriminar o que seja cumprimento de sentença do principal e o que sejam honorários, juntando planilha com multa e honorários devidos em hipótese de ausência de pagamento voluntário. Alega, em suma, a legitimidade concorrente entre o patrono e a parte para execução da verba honorária sucumbencial Aponta perigo de dano na possibilidade de extinção do processo, frustrando a efetividade da tutela jurisdicional executiva. Requer a tutela de urgência para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, independentemente da inclusão do advogado no polo ativo da demanda. 2. A decisão agravada fixou: “Vistos, etc. A disciplina do art. 85 do CPC estabelece expressamente que os honorários são fixados em favor do advogado do vencedor. Note-se que o título não é constituído em favor da parte, mas sim em favor do próprio advogado, sendo este o titular do direito. Assim, a execução deve ser promovida pelo titular do direito, o advogado, em nome próprio, e não em nome de seu cliente, que não possui título. Alguns argumentam que os honorários de advogado podem ser executados em nome da parte. Afirma-se que isso decorreria da jurisprudência firmada. Embora raramente se traga os fundamentos jurídicos dessa afirmação, é bem sabido que se pretende a aplicação da Súmula no 306 do STJ, assim redigida: Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte. A súmula no 306 do STJ é inaplicável por várias razões. Primeiro, ela é uma excrescência jurídica que nega vigência ao art. 23 da Lei no 8.906/1994, sem declarar a inconstitucionalidade deste artigo. Com efeito, se o art. 23 diz que os honorários pertencem ao advogado, como podem se compensar com créditos do advogado da outra parte quando ambos os advogados são credores de terceiros, as partes do processo, e em nenhum momento devedores nem entre si nem em relação às partes? Trata-se de um absurdo jurídico. Compensam-se obrigações recíprocas nos termos do art. 368 do CC. Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. A Súmula é produto de argumentos de conveniência e nega peremptoriamente vigência ao art. 23 da Lei no 8.906/1994. Foram preciso 21 anos e um novo CPC para afastar em definitivo essa violação do direito dos advogados. Outro fato é que o texto da Súmula não corresponde ao que se decidiu nos processos tomados como paradigma. A questão discutida nos processos tomados como referência era a forma de fixação dos honorários nos casos de sucumbência recíproca e a possibilidade de compensação de honorários. As decisões disciplinaram, por maioria, como fixar honorários de sucumbência recíproca e que cabia a compensação de honorários. Como prêmio de consolação aos advogados fixou-se que na parte restante, depois de compensados os honorários cabia a execução autônoma pelo próprio advogado. Nunca se discutiu a legitimidade da parte para executar os honorários pertencentes ao advogado, tratando-se a parte final da Súmula texto espúrio. A propósito confiram-se os acórdãos que foram tomados como referência para estabelecer a Súmula: (...) O que fica muito claro é que o C. STJ decidiu, com divergências, que mesmo depois do advento do Novo Estatuto da Advocacia (já velho a esta altura), cabia a compensação dos honorários advocatícios, sendo fortemente ressaltado o direito autônomo do advogado a executar em nome próprio o valor remanescente desses honorários. Mas nunca, em nenhum momento discutiu-se que a parte poderia executar os honorários pertencentes ao advogado. Essa parte final da Súmula não guarda nenhuma correlação com o que foi decidido. A usar da terminologia moderna, não havia, nem há nesse momento, nenhum precedente nesse sentido. Tal questão simplesmente não foi julgada como o demonstram os acórdãos acima listados, sendo o texto da Súmula dissonante daquilo que foi julgado. Por fim, a súmula no 306 não deveria ter existido. Mas existiu e produziu efeitos. Todavia, encontra-se completamente superada pelo art. 85, caput e § 14 do CPC, que estabelecem que os honorários são fixados em favor do advogado, e não podem ser compensados em caso de sucumbência recíproca. O art. 21 do CPC/1973, que deu azo à Súmula no 306, está definitivamente morto e enterrado Não se pode repetir acriticamente entendimentos passados que não se coadunam com o estado atual da legislação, especialmente quando esses entendimentos nunca tiveram uma sustentação jurídica coerente. Assim, cabe ao titular do direito proceder à sua execução. Afinal, diz o art. 778 do CPC: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Ora, título vem de titular, aquele que detém o direito. Sendo o advogado o titular do direito, é ele, e mais ninguém, é que tem título a ser executado. A parte não teve título constituído a seu favor, não é titular do direito e não pode executá-lo. Dizia-se, na decisões que determinavam a compensação dos honorários, que o art. 23 do Estatuto da Advocacia, que este não revogara o art. 20 do CPC/1973. Os textos são os seguintes: CPC/1973 Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Lei no 8.906/1994 Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Da dubiedade da redação do art. 23 surgiu a tese de que os honorários eram fixados em favor da parte, mas o advogado poderia executá-los. Um flagrante desrespeito à regra da titularidade do exequente, uma espécie esdrúxula de legitimidade extraordinária, não prevista em lei. Mas fundou a Súmula no 306. Destarte, o art. 85 do CPC/2015 não deixa dúvidas: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Não há o que sofismar. Os honorários são fixados em favor do advogado, diretamente, e ele é o titular do direito. Detentor do título cabe a ele executar o que lhe pertence. Assim, fica a parte Autora intimada a apresentar a petição do início do cumprimento de sentença de forma completa, nos termos do art. 524 do CPC, incluindo no polo ativo o advogado que postula cumprimento de honorários, em litisconsórcio, haja vista ser o titular do direito, bem assim discriminando o que seja cumprimento de sentença do principal e o que seja honorários. Na mesma oportunidade, deverá apresentar planilha referente a todo o valor perseguido através do pedido de cumprimento, incluindo multa e honorários devidos em hipótese de ausência de pagamento voluntário, conforme os arts. 523 e 524 do CPC”. Não obstante o direito autônomo do advogado, a parte vencedora e seu causídico têm legitimidade concorrente para execução da verba sucumbencial (STJ 306). Logo, em princípio, desnecessária a inclusão do advogado no polo ativo para requerimento dos honorários em nome próprio. A propósito, precedentes deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE DA PARTE VENCEDORA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. I. Muito embora os honorários de sucumbência pertençam ao advogado, nos termos dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, e do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, a jurisprudência dominante reconhece à parte vencedora legitimidade concorrente para a sua execução. II. A penhora do direito de aquisição derivado da alienação fiduciária de veículo automotor é autorizada pelo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. III. O artigo 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, segundo o qual o bem alienado fiduciariamente não responde por obrigações do devedor fiduciante, não pode ser interpretado como veto à constrição do direito aquisitivo derivado da alienação fiduciária. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (4a T. Cível, ac. 1645659, Des. James Eduardo Oliveira , julgado em 2022); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE. I - O cumprimento de sentença para cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência pode ser promovido tanto pela parte como pelo Advogado, porquanto há legitimidade ativa concorrente, Súmula 306 do eg. STJ. Desnecessária a inclusão do Patrono no polo ativo da demanda. II - Agravo de instrumento provido. (6a T. Cível, ac. 1.602.293, Desa. Vera Andrighi, 2022) 3. Defiro a liminar para que se prossiga com o cumprimento de sentença, inclusive em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, independentemente da inclusão do advogado no polo ativo da demanda. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR